Tribunal: TJSP
Processo: 0003868-55.2016.8.26.0606
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Júri – Indícios de autoria e materialidade delitivas – Elementos suficientes à pronúncia
Preceitua o art. 413 do CPP, que foi recepcionado pelo art. 5o, inc. XXXVIII, da CF/88, bastar à pronúncia a existência de indícios de autoria e de materialidade delitivas, não sendo possível, nessa fase processual, aprofundar-se nas provas ou na análise de elementos de

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Júri – Indícios de autoria e materialidade delitivas – Elementos suficientes à pronúncia
Preceitua o art. 413 do CPP, que foi recepcionado pelo art. 5o, inc. XXXVIII, da CF/88, bastar à pronúncia a existência de indícios de autoria e de materialidade delitivas, não sendo possível, nessa fase processual, aprofundar-se nas provas ou na análise de elementos de cognição que tenham sido juntados aos autos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0003868-55.2016.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é recorrente LUIZ MICHEL
ALVES DE MORAES, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003868-55.2016.8.26.0606 -Voto no
2
Voto 24070
Recurso Sentido Estrito n. 0003868-55.2016.8.26.0606 - Suzano
Recorrente: LUIZ MICHEL ALVES DE MORAES
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO
Recurso em Sentido Estrito
Júri
Indícios de autoria e
materialidade delitivas Elementos suficientes à pronúncia
Preceitua o art. 413 do CPP, que foi recepcionado pelo art. 5o, inc.
XXXVIII, da CF/88, bastar à pronúncia a existência de indícios de
autoria e de materialidade delitivas, não sendo possível, nessa fase
processual, aprofundar-se nas provas ou na análise de elementos
de cognição que tenham sido juntados aos autos.
Vistos,
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
LUIZ MICHEL ALVES DE MORAES contra a r. decisão de pronúncia
prolatada pela MMa Juíza Érica Marcelina Cruz, nos autos do processo-
crime n. 0003868-55.2016.8.26.0606, em curso perante a 1a Vara Judicial
da Comarca de Suzano. O ora recorrente foi pronunciado como incurso no
art. 121, § 2o, I e IV, c.c. o art. 14, II, ambos do CP, porque, agindo com
animus necandi, por motivo torpe e com emprego de recurso que dificultou
a defesa da vítima, teria tentado matar Leandro de Moraes Silva, não tendo
o delito se consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente.
O recorrente pretende, em suma, obter a impronúncia,
alegando fragilidade do conjunto probatório colhido. Busca, ainda, a
concessão de liberdade provisória.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a r. decisão
impugnada foi mantida (fls. 357), tendo a D. Procuradoria Geral de Justiça
se manifestado pelo seu desprovimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003868-55.2016.8.26.0606 -Voto no
3
Pontue-se que os presentes autos vieram conclusos
para este Relator, para análise do inconformismo, somente em 20 de julho
de 2020.
É o relatório.
Impende primeiramente consignar que as alterações
promovidas pela Lei n. 11.689/08 mantiveram o Recurso em Sentido Estrito
como sendo a medida cabível para reavaliar decisões de pronúncia.
Analisando-se o conjunto probatório dos autos, é
forçoso, todavia, reconhecer, a despeito das ponderações da i. Defesa, ter
sido a pronúncia do acusado, que foi adequada e suficientemente
fundamentada, bem decretada.
Segundo consta da exordial acusatória, o acusado, por
motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, teria
tentado matar Leandro de Moraes Silva, causando-lhe vários ferimentos,
conforme se verifica nos laudos de fls. 123/124 e 265/266, somente não
consumando o delito por circunstancias alheias a sua vontade.
O réu fora casado com Mayara, sendo que, na data dos
fatos, já estavam separados havia algum tempo. O recorrente, não se
conformando com a separação e muito menos com o fato de Mayara ter
posteriormente iniciado um relacionamento amoroso com o ofendido,
Leandro, decidiu vingar-se e ceifar a vida da vítima.
No dia dos fatos, o réu teria se dirigido, com seu
veículo, até a casa da Mayara, e aguardado a vinda da vítima e de Mayara.
Quando estas chegaram ao local em uma motocicleta, Mayara desceu do
veículo, para abrir o portão da residência, momento em que o acusado
acelerou o seu automóvel em direção à Leandro, e o atingiu, arrastando a
vítima e sua motocicleta até o muro da residência.
Não satisfeito, o réu saiu do automóvel munido de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003868-55.2016.8.26.0606 -Voto no
4
pedaço de pau, foi em direção ao ofendido e desferiu um chute em seu
rosto. Diante daquele quadro, Mayara saiu em defesa de Leandro,
aplicando um golpe de capacete no réu, que fugiu do local.
O crime não teria se consumado apenas em virtude de
ter sido a vítima prontamente socorrida.
A conduta do agente teria sido animada por motivo
torpe, eis que perpetrada pelo acusado com a intenção de vingar-se da
vítima, apenas pelo fato desta ter iniciado uma relação amorosa com sua ex-
mulher, Mayara.
O emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
teria restado igualmente configurado, eis que o réu agiu mediante emprego
de surpresa, acelerando repentinamente o seu veículo em direção ao
ofendido, que sequer conseguiu desmontar de sua motocicleta para
defender-se.
Preceitua, com efeito, o art. 413 do CPP, bastar à
pronúncia a existência de indícios de autoria e materialidade delitivas, não
sendo possível, nessa fase processual, aprofundar-se nas provas ou na
análise de elementos de cognição que tenham sido juntados aos autos.
Uma vez estando convencido o Juízo da existência do
crime (auto de exibição e apreensão de fls. 19, laudos periciais de fls.
105/114, 125/132 e 204/211, laudo de lesão corporal de fls. 123/124 e laudo
de exame complementar na vítima de fls. 265/266) e, em se fazendo
presentes ainda indícios suficientes apontando o acusado como sendo o
autor dos fatos (depoimentos de fls. 212/220 e 395), era mesmo de rigor a
pronúncia. Outro não é o entendimento de Mirabete:
A sentença de pronúncia, portanto, como decisão sobre a
admissibilidade da acusação, constitui juízo fundado de suspeita,
não o juízo de certeza que se exige para a condenação. Daí a
incompatibilidade do provérbio in dubio pro reo com ela. É a favor
da sociedade que nela se resolvem as eventuais incertezas
propiciadas pela prova. Há inversão da regra in dubio pro reo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003868-55.2016.8.26.0606 -Voto no
5
in dubio pro societate. Por isso, não há necessidade,
absolutamente, de convencimento exigido para a condenação,
como a de confissão do acusado, depoimentos de testemunhas
presenciais etc.1
Diante do quadro probatório apresentado, não se cogita,
portanto, de impronúncia com relação ao pronunciado, uma vez que a
análise mais apurada da tese de insuficiência de provas deve
invariavelmente caber, à luz dos argumentos trazidos pelas partes, ao juiz
natural da causa.
O Tribunal do Júri é o juízo certo e competente para
apreciar e julgar os crimes dolosos, consumados ou tentados, perpetrados
contra a vida humana, consoante prevê o art. 74, §1o, do CPP, que foi
recepcionado pelo art. 5o, inc. XXXVIII, da CF/88, cabendo àquela
instituição a palavra final sobre as consequências e a responsabilização dos
ora recorrentes.
Correto, por fim, o entendimento no sentido de deverem
ser reconhecidas as qualificadoras previstas no art. 121, § 2o, I e IV, do CP,
como bem procedeu o Juízo de Primeiro Grau, uma vez que existem, no
conjunto probatório dos autos, elementos de convicção indicativos quanto a
ter o ora recorrente efetivamente tentado matar a vítima por motivo torpe e
mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido.
Consoante o conjunto probatório existente nos autos, o
delito teria sido inquestionavelmente animado por motivo torpe, eis que
motivado por vingança.
Os elementos de convicção são todos ainda no sentido
de que o crime foi perpetrado com emprego de recurso que dificultou a
defesa da vítima, pois o acusado teria agido de surpresa, estando a vítima
totalmente desprevenida para defender-se.
Deve-se destacar que a exclusão de eventuais
qualificadoras na fase de pronúncia será admissível apenas e tão somente
1 MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. São Paulo: Atlas, 18. Ed., 2007, p. 499.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003868-55.2016.8.26.0606 -Voto no
6
na hipótese de ter restado demonstrado sua improcedência manifesta nos
autos, uma vez que se cuida de mero juízo de admissibilidade, no qual
incide o princípio do in dubio pro societate.
A Doutrina é, inclusive, pacífica nesse sentido:
Qualificadora presente na classificação da petição inicial,
denúncia ou queixa, e por isso confrontada, em constante exame
de adaptação ou inadaptação, com as provas pelo desenrolar da
primeira fase procedimental, é somente afastável pela decisão de
pronúncia e em consequência impedida de ser levada à
apreciação dos jurados, quando tenha a instrução demonstrado,
com segurança, a carência de suporte.2
Não se cogita, por fim, de concessão da pretendida
liberdade provisória, sendo que os motivos pelos quais o recorrente deve
permanecer custodiado encontram-se bem fundamentados na r. decisão de
pronúncia a fls. 308.
Conforme bem ponderado, ademais, pelo i. Promotor de
Justiça, às fls. 356:
[...], a manutenção da prisão preventiva é de rigor, pois o
recorrente, além de ter cometido crime gravíssimo, equiparado a
hediondo, agiu de forma a demonstrar possuir personalidade
perigosa.
Esse fato torna realidade a necessidade da medida para a
garantia da ordem pública, mormente nos dias atuais, quando
toda a sociedade trava uma batalha contra o aumento
indiscriminado da violência, exigindo em casos como o dos autos,
uma resposta rápida e eficaz do Judiciário.
Outrossim, indispensável a custódia cautelar para assegurar a
aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução, eis que,
conforme consta dos autos, o denunciado proferiu ameaças
anteriores à vítima e, depois do crime, tornou a realizar ameaças
por intermédio de um telefone celular. Não é por outra razão que
a vítima externou em seus depoimentos temer por sua vida.
Ante o exposto, reportando-se aos fundamentos acima
2 PORTO, Hermínio Alberto Marques. Júri - Procedimentos e Aspectos do Julgamento -
Questionários. São Paulo: Saraiva, 1985, p. 81.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003868-55.2016.8.26.0606 -Voto no
7
indicados, nega-se provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto
pela Defesa em favor de LUIZ MICHEL ALVES DE MORAES.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator